Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Trata-se de Incidente de Impedimento e de Suspeição Cível suscitado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (requerente) em desfavor do JUIZ DE DIREITO FÁBIO MARTINS DE LIMA (requerido) que, no processo n. 0703023-19.2020.8.07.0008, não reconheceu sua suspeição e impedimento. Aduz o requerente que há impedimento do magistrado, ora requerido, “desde o dia 06/05/2020, para exercer suas funções em todos os feitos em que atua Alexandre Paulista Farias Braúna, Defensor Público do Distrito Federal titular da 1a Defensoria Cível do Núcleo de Assistência Judiciária do Paranoá, tendo em vista que proposta por referido magistrado, e contra tal Defensor Público, ação processada no 6o Juizado Especial Cível de Brasília sob o no 0718642-62.2020.8.07.0016”, bem como que há “suspeição desde a data do ano de 2017 em que se houve os primeiros fatos por ele narrados como fundamentos daquela demanda” (ID23290774). Submetida a alegação ao magistrado, este não reconheceu seu impedimento ou sua suspeição e determinou a autuação em apartado do incidente, conforme determina o artigo 146, §1o do Código de Processo Civil (ID 23290774 e 23290773). É o relatório necessário. Decido. De início, cumpre salientar que o impedimento do juiz é a vedação do exercício de suas funções no processo em decorrência das causas previstas no art. 144 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha; II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo; VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes; VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório; IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. § 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. § 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. § 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Por sua vez, a exceção de suspeição tem cabimento quando se pretende imputar ao julgador ou demais sujeitos imparciais do processo a ausência de parcialidade necessária às suas conclusões nas demandas posta à sua apreciação. As hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Acerca do incidente de suspeição ou de impedimento, o artigo 315 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça dispõe ainda que “a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver”. Com efeito, vê-se que tais incidentes são medidas processuais excepcionais, com rol taxativo e que somente poderão ser acolhidas se existente provas indene de dúvidas capazes de demonstrar de maneira suficiente o comprometimento da parcialidade ou do impedimento do magistrado para o julgamento da lide. No caso dos autos, o requerente não aponta motivo específico que fundamente o incidente que, por sinal, abarca hipóteses de interpretação restrita. Ao contrário, à evidência, a irresignação do requerente fundamenta-se tão-somente no fato de ter sido demandado pelo magistrado requerido em ação processada no Sexto Juizado Especial Cível de Brasília sob o no 0718642-62.2020.8.07.0016. Todavia, ao compulsar o andamento processual do referido processo, tem-se que as partes realizaram composição amigável e que o processo foi extinto, com resolução de mérito, nos termos da alínea "b" do inciso III, do art. 487, do Código de Processo Civil, conforme ID 78355568 dos autos no 0718642-62.2020.8.07.0016. Deste modo, entendo que a existência de processo extinto, com resolução de mérito, pela homologação da transação amigável, por si só, não compromete a atuação das partes deste incidente como órgãos do Poder Judiciário e da Defensoria Pública. Da mesma forma, não é indicativo de quebra da parcialidade do julgador ou de seu impedimento para julgar processos em que o requerente atue como defensor público, visto que a atuação deste é marcada pelos princípios da impessoalidade, da independência funcional, da indivisibilidade (em que os membros da Defensoria Pública podem substituir-se uns aos outros, a fim de preservar a continuidade na execução de suas finalidades institucionais) e da unidade, que dispõe que a Defensoria Pública e os órgãos que a integram formam um todo orgânico e que a atuação, portanto, não é do Defensor Público, mas da Instituição que este presenta, figura despersonalizada. Assim, não há nos autos indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado com relação aos processos em que o requerente atua como defensor público, devendo a inconformidade da parte com eventual ato judicial ser deduzida com o manejo do recurso cabível e não por meio do incidente de suspeição/impedimento, cuja admissão na hipótese revelaria franco desvirtuamento do sistema recursal e evidente impropriedade da via eleita. Consigne-se, por fim, que há apenas alegação genérica de suspeição e de impedimento do magistrado, sem que o requerente tenha especificamente apontado quaisquer das hipóteses legais delineadas nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. A propósito, são ilustrativos os precedentes seguintes deste Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS QUE CONFIGUREM AS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de exceção de suspeição. 2. Há suspeição do juiz: a) que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; b) que receba presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo; c) que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; d) quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; e) que seja interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes (art. 145, CPC). 2.1. No caso, não se depreende dos fatos narrados qualquer circunstância que configure a suspeição da julgadora. 3. Os elementos constantes dos autos demonstram que a douta magistrada dá andamento regular ao feito, julgando com tato e zelo a demanda que exige maior esforço da magistrada no sentido de favorecer a conciliação das partes por litigarem mãe e filha. 3.1. Não há qualquer fato que denote o suposto abalo emocional da nobre magistrada. O que se evidencia é, em verdade, alta litigiosidade das próprias partes. 4. Ao julgar o magistrado, necessariamente, expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. 5. O incidente em tela revelou a existência de insurgência quanto à decisão que negou a liminar de reintegração de posse do veículo objeto da controvérsia, decisão a qual não pode ser submetida à instância revisora por inadequação da via eleita. 6. A decisão que não conheceu da exceção deve ser mantida porque da narrativa da excipiente não se extrai qualquer manifestação da excepta tendenciosa ou de adiantamento do mérito da causa. 6.1. Jurisprudência do STJ: "(...) Não se conhece de exceção de suspeição quando, da narrativa dos fatos, não se visualiza quaisquer das hipóteses legais definidas no artigo 135 do Código de Processo Civil a configurar parcialidade. (...)" (AgRg na ExSusp . 93/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 21/05/2009). 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 992159, 20160020426958EXS, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2017, publicado no DJE: 9/2/2017. Pág.: 137-138) (grifou-se) Nesse contexto, resta inviável o prosseguimento do feito, pois, inegavelmente, os argumentos cotejados pelos excipientes não conduzem à pretensão. Logo, reputo insuficientes e ausentes de dados objetivos quanto à suposta quebra de imparcialidade as alegações do excipiente. Sem evidências precisas no que se refere à suposta suspeição e/ou impedimento é cogente a rejeição liminar da presente exceção de suspeição/impedimento, nos termos dos artigos 146, §4o e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 87, III, do RITJDFT. Ante o exposto, REJEITO liminarmente o pedido e extingo o procedimento. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se os autos.